Tribunal: STF
Processo: AR 3113
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Serventias extrajudiciais. Alegada violação manifesta à norma jurídica. Não caracterização do vício. Ação rescisória como substituto recursal. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada por Luiz Carlos de Souza contra a União, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, visando à rescisão do acórdão proferido pelo STF na Ação Originária nº 2.810/DF. Alega-se violação manifesta a normas constitucionais e infraconstitucionais, em razão da ausência de análise de questões preliminares trazidas na petição inicial e de suposta má aplicação da legislação estadual sobre serventias extrajudiciais da Comarca de Pedro Canário/ES. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se no acórdão rescindendo houve violação manifesta à norma jurídica, apta a autorizar a rescisão do acórdão na forma do art. 966, inc. V, do CPC, em razão da suposta omissão no exame de questões preliminares trazidas na petição inicial da ação de origem e (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo contrariou frontalmente o art. 103 da Lei estadual nº 3.526, de 1982, ao validar o desmembramento das serventias extrajudiciais da Comarca de Pedro Canário/ES.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF exige que a violação à norma jurídica, para fins de cabimento da ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC, seja direta e manifesta, não sendo admitido o reexame do mérito da decisão ou a mera discordância com sua fundamentação.



    4. A alegação de que o acórdão rescindendo não enfrentou questões preliminares trazidas na petição inicial da ação de origem não se sustenta, pois, ainda que implicitamente, tais aspectos foram considerados, conforme evidenciado na análise, pelo acórdão rescindendo, da razoabilidade da interpretação da legislação estadual ocorrida no julgamento realizado por esse Conselho.



    5. A ausência de exame pormenorizado de todas as alegações da parte não configura violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    6. Com relação à alegada violação ao art. 103 da Lei estadual nº 3.526, de 1982, o acórdão rescindendo aplicou corretamente a regra específica prevista no art. 106 da mesma Lei, com as alterações da Lei estadual nº 11.438, de 2021, que tratam expressamente das serventias da Comarca de Pedro Canário/ES.



    7. A interpretação dada pelo acórdão rescindendo à legislação estadual encontra respaldo em leitura sistemática dos dispositivos legais, especialmente nos §§ 3º e 10 do art. 106 da Lei nº 3.526, de 1982, reformada pela Lei nº 11.438, de 2021, não se verificando afronta manifesta à norma jurídica.



    8. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, tampouco para promover novo julgamento com base em mera insatisfação da parte com o resultado anterior.



    IV. Dispositivo



    9. Negativa de seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX; CPC, arts. 966, inc. V, e 492; Lei estadual nº 3.526, de 1982, arts. 103 e 106; Lei estadual nº 11.438, de 2021.



    Jurisprudência relevante citada: AR nº 2.905-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024; AR nº 2.910-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024; ARE nº 1.489.017-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024; AR nº 3.012-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024.



Relatório



    1. Cuida-se de ação rescisória, ajuizada por Luiz Carlos de Souza, em desfavor da União, por meio da qual objetiva a rescisão do acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Originária nº 2.801/DF. O cabimento da ação é fundamentado no art. 966, inc. V, do CPC. O autor formula os seguintes pedidos de tutela jurisdicional:



    “Pelo exposto, REQUER:



    [...]



    ) O deferimento liminar da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para restabelecer a decisão do Exmo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, retornando a serventia extrajudicial de 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário/ES, como serventia única, consoante com os artigo 300, do Código de Processo Civil; 



    d) No mérito, pede a parte Autora que, em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (art. 966 inc., V, do CPC) seja dada procedência ao pedido da ação qual seja, rescindir o v.acórdão nos autos da ação originária nº 2801, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil.”



    2. São apresentados os seguintes fatos e fundamentos jurídicos para justificar o cabimento e a procedência do pedido formulado na ação:



    "1) O Autor, nos termos do artigo 966, inc. V, do Código de Processo Civil, promove a presente ação rescisória contra o V.Acórdão nos autos da Ação Ordinária nº 2810, transitada em julgado na data de 08/02/2025, conforme Certidão, anexa, o qual tramitou que tramitou no Excelso Pretório Supremo Tribunal Federal, conforme cópia do processo, anexo, que contendeu com a União. 



    2) Deveras, por decisão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em 12/09/2022, que restabeleceu o 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário, diante da vacância da renúncia do RGI de Pedro Canário, o Autor, titular de Protesto de Títulos e Documentos e RTDPJ da Comarca de Pedro Canário/ES, em cumprimento ao acórdão nos autos da ADI nº 5.681/ES, que declarou inconstitucional a Resolução nº 14/2008 e o Art. 103 da Lei Estadual nº 3.526/82, conforme cópia em anexo. 



    3) Sucede que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por provocação de suposto direito individual de uma ex-interina, após quase 1 ano e meio em trâmite, mesmo sendo incompetente para analisar o PCA nº 000665291.2022.2.00.0000, em desacordo com seus próprios julgados precedentes, julgou procedente, desacumulando o 1º Ofício de Pedro Canário, retornando o desmembramento em duas serventias de 1º RGI de Pedro Canário e Protesto de Títulos e RTDPJ de Pedro Canário, mesmo a Resolução nº 14/2008 ser declarada inconstitucional pelo STF. 



    4) Nos autos da Ação Ordinária nº 2810, que tramitou no STF, que buscava a ANULAÇÃO do acórdão do CNJ nos PCA nº 000665291.2022.2.00.0000, o V.Acórdão julgou improcedente o pedido do Autor, com fundamento na Lei Estadual nº 11.438/2021. 



    5) O V. Acórdão, permissa venia, lacônica, incorre em manifesta violação à norma constitucional, inciso LV do Art. 5º e inciso IX do Art. 93 e Art. 492 do Código de Processo Civil, pois não analisou as preliminares da Petição Inicial da Ação Originária nº 2801. 



    6) A não apreciação das referidas preliminares viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, previstos no inciso LV do Art. 5º da Constituição Federal, das motivações das decisões, prevista no inciso IX do Art. 93 da Constituição Federal, bem como houve a violação ao Art. 103 da Lei Estadual nº 3.526/82. 



    7) Excelências, a Autora é cônscia das limitações de uma ação rescisória, mas é mister que esse procedimento seja enfrentado diante da manifesta afronta às normas legais invocadas, sobretudo por se tratar do futuro do Autor, sua capacidade de sobreviver, haja vista ser hoje pai de família, com idade de 54 anos. 



    8) Com o fito de auxiliar ao máximo a compreensão da tese ora esposada, passa a tratar os dois temas de forma individualizada, iniciando com a violação do Art. 492 do Código de Processo Civil. 



    9) O V.Acórdão proferido nos autos da Ação Originária nº 2801, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, não analisou as preliminares da Petição Inicial, sendo arguido a incompetência do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nos autos do o qual nos autos do PCA nº 000665291.2022.2.00.0000, consoante seus próprios julgados precedentes. 



    10) Tal falta de enfrentamento no v.acórdão das preliminares arguidas pelo Autor, caracteriza-se como acórdão citra petita, sendo considerado nulo, já que não analisou todos os pedidos formulados na Petição Inicial. 



    11) A não apreciação das preliminares viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, corolários do devido processo legal previstos no inciso LV do Art. 5º da Constituição Federal, das motivações das decisões, prevista no inciso IX do Art. 93 da Constituição Federal. 



    12) No próprio v. acórdão do agravo interno nos autos da AÇÃO ORIGINÁRIA nº 2.810, inicia-se : “ Em suas razões, o agravante repisa os argumentos já expendidos na inicial, sustentando a incompetência do CNJ para a análise do processo administrativo (…) . Mas não houve no referido acórdão decisão das preliminares da incompetência, sendo preliminar que prejudica a análise do seu mérito. 



    13) Permissa venia, o v.acórdão viola frontalmente a norma em comento - Art. 492 do Código de Processo Civil, justificando a sua rescisão, à luz do que foi estabelecido pelo próprio acórdão rescindendo, já que não analisou todos os pedidos formulados na Petição Inicial. . 



    14) Outrossim, o v.acórdão rescindendo affront o Art. 103 da Lei Estadual nº 3.526/82, que disciplinou a organização das serventias da justiça do Foro Judicial e Extrajudicial do Estado do Espírito Santo, pois foi editada com base em circunstância fática distinta e anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, inclusive na noticiada Comarca de Pedro Canário/ES, considerada à época como de primeira entrância e até hoje, o qual determinou o Cartório do 1º Ofício de Pedro Canário/ES. 



    15) Cabe ressaltar , que atualmente, ainda vigente a Lei estadual nº 3.526/82, todas as comarcas de primeira entrância continuam como 1º Ofício da Comarca, tendo atribuições de registro de imóveis, protesto de títulos e registro de títulos e documentos e civis de pessoa jurídica. 



    16) Com a declaração da inconstitucionalidade da Resolução nº 14/2008 nos autos da ADI nº 5.681/ES pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tinha desmembrado o Cartório de 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário, em três(3), Registro de Imóveis de Pedro Canário, Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Pedro Canário e Registro de Títulos e Documentos e Civis de Pessoa Jurídica da Comarca de Pedro Canário/ES, foi modulado os efeitos, em razão do vasto período de vigência da norma declarada inconstitucional , por razões de segurança jurídica, estabelecendo o prazo de doze meses a contar da publicação da ata de julgamento para ser regularizada por lei, se for a decisão política estadual, a situação das serventias ou volta se , então, ao estado anterior. 



    17) Como se vê, no julgamento da ADI nº 5.681/ES pelo Pretório Excelso não houve a “ declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade” ou “apelo ao legislador”,mas exatamente a declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 14/2008, com o reconhecimento da sua NULIDADE, afastando sua eficácia do ordenamento jurídico. 



    18) Diante da omissão do restabelecimento do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário no projeto de lei apresentado pelo TJES, que resultou na Lei nº Estadual 11.438/2021, a organização destas serventias desmembradas pela Resolução nº 14/2008 declarada inconstitucional, deveria volta-se, então, ao estado anterior, como decidido na ADI nº 5,681/ES, disciplinada pela LEI ESTADUAL nº 3.526/82, restabelecendo o 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário/ES. 



    19) Restou claro e evidente a violação da norma – Art. 103 da Lei Estadual do ES nº 3.526/82, no qual com a inconstitucionalidade da Resolução TJES nº 14/2008, o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário foi restabelecido.”



    3. Requer a concessão de gratuidade da justiça. Com a petição inicial, juntou documentos.



    4. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    5. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.



    6. A pretensão deduzida nesta ação rescisória deve ser rejeitada. Conforme acima relatado, esta ação se funda no art. 966, inc. V, do CPC. Nos termos desse dispositivo, a sentença de mérito pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.



    7. Destaco, nesse sentido, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação rescisória não deve se voltar para a desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para reavaliar matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores (AR nº 2.905-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024, p. 04/12/2024). De igual forma, consoante também já decidido por esta Corte, a admissibilidade de ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC, pressupõe que o acórdão rescindendo tenha discutido a norma jurídica supostamente violada e que haja contrariedade manifesta a tal dispositivo (AR nº 2.910-AgR/GO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 25/11/2024).



    8. No caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma dessas circunstâncias. 



    9. O autor alega que o acórdão sindicado incorreu em violação ao art. 5º, inc. LV, e art. 93, inc. IX, da CRFB, bem como ao art. 492 do CPC, por não analisar questões preliminares suscitadas na petição inicial da Ação Originária nº 2.810/DF. 



    10. Examinando os autos, notadamente a petição inicial da Ação Originária nº 2.810/DF (e-doc. 10), observo que a alegada questão preliminar então suscitada se relacionava com a suposta incompetência do CNJ para processar e julgar o PCA nº 00066291.2022.2.00.0000. Conforme então descrito pelo autor, estava evidenciada a “incompetência do CNJ em apreciar matéria da discricionariedade do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, estando em sua autonomia em revogar ato de designação de interino e anexar serventia extrajudicial”, bem como “a incompetência do CNJ em apreciar matéria previamente judicializada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.681/ES e já teve o seu trânsito em julgado”.



    11. Esses pontos, no entanto, se não explicitamente, implicitamente foram enfrentados e considerados pelo acórdão rescindendo, no qual se afirmou “ser plenamente razoável a interpretação dos dispositivos legais da lei estadual de regência adotada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006652-91.2022.00.0000, de sorte a não haver razões para sua revisão no âmbito da presente ação ordinária”. Ora, se analisada, na ação de origem, a razoabilidade da interpretação outorgada pelo CNJ quando da solução do caso a ele submetido, é porque, justamente, se assentou sua competência para exame da querela a ele submetida por meio do referido Procedimento de Controle Administrativo.



    12. A questão, pois, é solvida nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, segundo a qual o “art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão” (ARE nº 1.489.017-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024).



    13. No ponto, portanto, não se observa contrariedade manifesta aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte autora, mas, sim, mero inconformismo ou discordância com a solução dada ao caso na origem. Como ressaltado acima, mostra-se inadmissível a utilização de ação rescisória para reavaliar a matéria já exaustivamente enfrentada pela instância originária.



    14. Idêntica situação ocorre em relação à alegada violação ao art. 103 da Lei do Estado do Espírito Santo nº 3.526, de 1982. Quanto ao ponto, assim foi manifestado no acórdão rescindendo:



    “Como se vê, a controvérsia em questão gira em torno da interpretação de dispositivos da Lei Estadual do Espírito Santo 11.438/2021, não havendo que se falar, in casu, em ofensa ao quanto decidido pelo Plenário do STF na ADI 5.681. 



    Isto porque, conforme já fiz constar da decisão que proferi na Rcl 63.034, na ADI 5.681, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade da Resolução nº 14/2008 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que havia determinado a desanexação de serventias extrajudiciais, em razão da exigência constitucional de reserva de lei de iniciativa do tribunal estadual para disciplinar matérias afetas à organização judiciária, tendo, em seguida, assinalado prazo para que o Estado editasse lei acerca do tema. 



    Neste cenário, decidiu o CNJ que, ao contrário do que sustenta o requerente, a Lei Estadual nº 11.438/2021 determinou expressamente que deveriam ser mantidas as anexações e desanexações havidas na data da publicação da lei cujas serventias estivessem providas por concurso público (§ 3º do art. 106 da Lei Estadual nº 3.526/1982, inserido pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.438/2021). É fato incontroverso nos autos que na data da publicação da referida lei estadual, a serventia de Registro de Imóveis de Pedro Canário era titularizada por pessoa aprovada em concurso. Transcrevo o dispositivo: 



    “Art. 106 - Em cada Distrito Judiciário, haverá Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Notas. 



    (...) 



    § 3º Ficam mantidas as anexações e desanexões de atribuições procedidas anteriormente que estejam providas por concurso público. (Dispositivo incluído pela Lei nº 11.438, de 15 de outubro de 2021) ” 



    A meu sentir, a alegação do requerente de que o mencionado § 3º do art. 106 da Lei Estadual nº 3.526/1982, inserido pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.438/2021, não trataria de serventias de Registro de Imóveis não procede, devendo, antes, ser aplicado a todas as serventias extrajudiciais do Estado, tal como decidido pelo Conselho Nacional de Justiça. Isto porque a lei estadual em questão dispõe expressamente sobre a anexação de serventias da Comarca de Pedro Canário/ES, determinando a anexação das atribuições do serviço de registro de títulos e documentos às do serviço de tabelionato de protesto de títulos. Trata-se do § 10 do art. 106 da Lei Estadual nº 3.526/1982, inserido, igualmente, pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.438/2021, in verbis: 



    “Art. 106 - Em cada Distrito Judiciário, haverá Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Notas. 



    (...) 



    § 10. Ficam anexadas as atribuições do serviço de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas da Comarca de Pedro Canário (CNS 15.294-2) às do serviço de tabelionato de protesto de títulos (CNS 15.342-9). (Dispositivo incluído pela Lei nº 11.438, de 15 de outubro de 2021) ”



    Pois bem. Tendo a Lei Estadual nº 11.438/2021 sido silente quanto à anexação do Registro de Imóveis de Pedro Canário/ES - nada obstante tenha expressamente tratado de serventias da daquela comarca - é de se presumir a intenção do legislador de não permitir a anexação daquele serviço (e, portanto, a manutenção do status quo) no caso de ele estar provido por concurso público, conforme a regra geral do §3º do art. 106 da Lei Estadual nº 3.526/1982 (inserido pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.438/2021). 



    É dizer: se o legislador quisesse aplicar regra diversa para Registro de Imóveis de Pedro Canário/ES, permitindo sua anexação apesar do provimento por concurso, o teria feito de modo expresso, vez que tratou de outras serventias daquela comarca, assim como fez no tocante as serventias das comarcas de Venda Nova do Imigrante e de Piúma, conforme consta nos §§ 17 e 18 do art. 106 da Lei Estadual nº 3.526/1982 (inserido pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.438/2021), in verbis:



    “Art. 106 - Em cada Distrito Judiciário, haverá Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Notas. 



    (...) 



    § 17. Na hipótese de vacância de quaisquer das serventias de registro civil das pessoas naturais (CNS 15.293-4) e do serviço de tabelionato de notas (CNS 02.190-7) do distrito da sede da Comarca de Venda Nova do Imigrante, atualmente providas, suas atribuições serão automaticamente anexadas em uma serventia única. (Dispositivo incluído pela Lei nº 11.438, de 15 de outubro de 2021) § 



    18. Na hipótese de vacância de quaisquer das serventias de registro civil das pessoas naturais (CNS 14.962-5) e do serviço de tabelionato de notas (CNS 14.886-6) do distrito da sede da Comarca de Piúma, atualmente providas, suas atribuições serão automaticamente anexadas em uma serventia única. (Dispositivo incluído pela Lei nº 11.438, de 15 de outubro de 2021)."



    15. O invocado art. 103 da Lei estadual nº 3.526, de 1982, pelo que se observa do seu conteúdo, traz norma de caráter genérico disciplinando a estruturação de serventias judiciais e extrajudiciais no âmbito do Estado do Espírito Santo1. Referido dispositivo, todavia, precisa ser interpretado em conjunto e sistematicamente com o art. 106 dessa mesma Lei, no qual, como bem anotado pelo acórdão rescindendo, é tratada especificamente a situação da Comarca de Pedro Canário e dos cartórios extrajudiciais lá existentes. 



    16. Nesse ponto, o acórdão aqui sindicado decidiu a questão nos exatos termos do disposto no art. 106 dessa Lei, a qual, no § 10, expressamente dispõe que “ficam anexadas as atribuições do serviço de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas da Comarca de Pedro Canário (CNS 15.294-2) às do serviço de tabelionato de protesto de títulos (CNS 15.342-9)”.



    17. Por isso, como apontado no feito de origem, tendo a Lei estadual nº 11.438, de 2021, ao reformar a Lei estadual nº 3.526, de 1982, sido silente quanto à anexação do Registro de Imóveis de Pedro Canário/ES — não obstante tenha expressamente tratado de serventias daquela comarca— é de se presumir a intenção do legislador de não permitir a anexação daquele serviço (e, portanto, a manutenção do status quo) no caso de este estar provido por concurso público, conforme a regra geral do § 3º do art. 106 da Lei estadual nº 3.526, de 1982.



    18. Com a solução da ação de origem com fundamento na regra especial contida no art. 106 da Lei estadual nº 3.526, de 1982, descabe falar em vulneração à regra geral prevista no art. 103 dessa mesma Lei.



    19. Reitero, nesse sentido, que o cabimento de ação rescisória, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC — permissivo invocado na espécie —, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. Não se presta a ação rescisória para veiculação de pretensões de mero inconformismo, como na espécie, sendo inadmissível a utilização dessa ação como sucedâneo recursal. Cito, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O cabimento de ação rescisória, na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 2. A adoção, pelo julgado objeto da rescisória, de orientação possível, dentro de um padrão razoável e adequado de interpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso inviabiliza a desconstituição de tutela jurisdicional já acobertada pelo manto da coisa julgada. Soma-se a isso o fato de o acórdão rescindendo haver observado a jurisprudência pacificada do STF quanto ao descabimento de reclamação, quando desatendido o pressuposto da aderência estrita. 3. A ação rescisória não serve como mero sucedâneo recursal por discordância da parte em relação ao desfecho ou à interpretação dada a normas jurídicas relacionadas com a querela submetida ao crivo do Poder Judiciário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AR nº 3.012-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 04/09/2024; grifos acrescidos).



Dispositivo 



    20. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado, por consequência, o exame do pedido de tutela de urgência. 



    21. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Sem honorários, porquanto não angularizada a relação processual. 



    Publique-se. 



    Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Art. 103 - Nas Comarcas de 1ª Entrância, haverá:



      a) – um Cartório do 1º Ofício, compreendendo registro de imóveis, registro Torrens, direitos reais sobre imóveis, penhor, títulos e documentos, alienação fiduciária, protesto e registro das pessoas jurídicas;



      b) – um Cartório do 2º Ofício, compreendendo a escrivania do cível, comercial, crimes da competência do Juiz Singular, processos da competência do Júri até pronúncia inclusive, ações trabalhistas e de acidentes do trabalho e Tabelionato;



      c) – um Cartório do 3º Ofício, compreendendo a escrivania de menores, órfãos, família, ausentes, interditos, resíduos, executivos fiscais, inventários em geral, processos do Júri após a pronúncia, execuções criminais e Tabelionato;



      d) – um Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, com Tabelionato;



      e) – um Cartório de Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor e Depositário Público.



      Parágrafo único -§1° Haverá, ainda, nas Comarcas de 1ª Entrância um Ofício de Avaliador Judicial, dois Oficiais de Justiça, um Servente e dois Escreventes para cada serventia oficializada. (Parágrafo único transformado em §1° pela Lei n° 10.471, de 17 de dezembro de 2015)



      § 2º O serviço do tabelionato de notas anexo aos Cartórios do 1º Ofício das Comarcas de Santa Teresa (Cadastro Nacional de Serventias - CNS 02.292-1) e São José do Calçado (CNS 02.135-2) será desacumulado e anexado aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede (CNS 02.436-4) e (CNS 02.393-7), respectivamente. (Dispositivo incluído pela Lei n° 10.471, de 17 de dezembro de 2015)